Tribunal: TJSP
Processo: 2005507-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento do pedido de bloqueio de ativos financeiros dos executados de modo automaticamente reiterado pelo SISBAJUD (teimosinha). INADMISSIBILIDADE: Penhora de ativos financeiros por sistema eletrônico que tem previsão legal (art. 854 do CPC). Modalidade reiterada ("teimosinha") que confere maior celeridade e efetividade à execução.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento do pedido de bloqueio de ativos financeiros dos executados de modo automaticamente reiterado pelo SISBAJUD (teimosinha). INADMISSIBILIDADE: Penhora de ativos financeiros por sistema eletrônico que tem previsão legal (art. 854 do CPC). Modalidade reiterada ("teimosinha") que confere maior celeridade e efetividade à execução. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.